Tribunal: TJES
Processo: 5001695-46.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001695-46.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ELVISON AMARAL LIMA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCUMPRIMENTO
DE
OFERTA
.
COMPRA

CANCELADA
. AMAZON.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INTERMEDIADORA QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES (MARKETPLACE).

VINCULAÇÃO DA
OFERTA DETERMINADA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n
°

5001695-46.2023.8.08.0050

Recorrente: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

Recorrido: ELVISON AMARAL LIMA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que é ilegítimo para figurar no polo passivo da lide, eis que não atua na cadeia de fornecimento do produto;
b)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (vendedor/anunciante);
c)
inexistência de ato ilícito praticado pela AMAZON, não podendo responder por atos praticados pelos vendedores independentes;
d)
que

não poderia realizar a entrega de produto que não faz parte do seu estoque;
e)
excessividade e desproporcionalidade do valor estabelecido a título de
astreintes
na sentença;
f)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque o recorrente, por integrar a cadeia produtiva (fornecedores de serviços/modelo MARJETPLACE), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Nesse sentido:

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE FAZER C.C COM DANOS MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INTERMEDIADORA QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES. MODELO "MARKETPLACE". COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA AMAZON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RÉ QUE EXPÕE À VENDA MERCADORIAS DE TERCEIROS. CONFIANÇA DO CONSUMIDOR NO RENOME DA RÉ. DECADÊNCIA AFASTADA. OFERTA QUE VINCULA A FORNECEDORA
. PREÇO VIL OU ERRO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - RI: 10154546420188260004 SP 1015454-64.2018.8.26.0004, Relator: Ana Paula Achoa Mezher, Data de Julgamento: 13/12/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio, por meio da utilização da plataforma de compra e venda pela
internet
.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente, diante do cancelamento da compra do produto em comento (“ar-condicionado split LG voice 9000 btu frio dual inverter
”
), pelo vendedor cadastro em sua plataforma, estaria compelida ao cumprimento forçado da oferta anunciada e se houve lesões aos direitos da personalidade do recorrido, a amparar o pedido de indenização por danos morais.

Alega o recorrido na inicial que adquiriu um produto utilizando-se da plataforma de anúncios da recorrente. Todavia, a compra foi cancelada unilateralmente pelo vendedor, pugnando pelo cumprimento forçado da oferta e indenização por danos morais.

O
Juízo a quo
julgou procedente os pedidos autorais, condenando a parte recorrente a cumprir a oferta de venda do produto (AR-CONDICIONADO SPLIT LG VOICE 9000 BTU FRIO DUAL INVERTER), pelo preço anunciado, qual seja R$ 1.067,30 (um mil e sessenta e sete reais e trinta centavos), sendo R$ 985,00 (novecentos e oitenta e cinco reais) referente ao ar-condicionado e R$ 82,30 (oitenta e dois reais e trinta centavos) de frete
,
além da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais (R$ 2.000,00).

Em que pese a alegação da parte recorrente em suas razões recursais, sigo o entendimento do Juízo de 1º grau no que tange à evidente responsabilidade objetiva da empresa recorrente na situação em apreço, por falha na prestação de serviços
(ausência de entrega) e por ter intermediado a compra entre o recorrido e terceiro.

Em sendo assim, deve ser mantida a sentença referente à obrigação de fazer (entrega do produto anunciado) imposta ao recorrente.

De outro lado,

insurge-se a parte recorrente em relação às
astreintes
fixadas em caso de descumprimento da obrigação de fazer supramencionada (multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00).

Contudo, verifico que o valor fixado a título de
astreintes
foi arbitrado em valor adequado às circunstâncias fáticas, não merecendo qualquer retoque a sentença de 1º grau.

Em relação aos danos morais, estes também deverão ser mantidos, pois restou demonstrado que os danos suportados pelo recorrido extrapolam a esfera do mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais (R$ 2.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)